Tribunal: TJDFT
Processo: 0040486-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040486-79.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CHUVA E SOL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, ID 14598642, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 598677 (Tema 456), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, em estrita obediência à determinação superior, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034